Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706496-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSINEIDE DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES COBRADOS EM EXCESSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9O DA LEI 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação, apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da ausência de aplicação da Lei Complementar distrital n.o 943/2018. 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. Precedentes. 7. Irrelevante, no caso, a apresentação da documentação apta a aparelhar a execução individual em data anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o feito, porquanto verificada causa interruptiva da prescrição contemporânea à sua disponibilização, qual seja, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo substituto processual. 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença – tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo –, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 9. A ação coletiva reconheceu o direito dos servidores à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91, de modo que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas. 10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei n.o 8.688/93 e da MP 560/94 (RE 372.462/DF), devendo ser decotado do cumprimento de sentença o montante posterior à vigência da norma em comento, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota para as contribuições previdenciárias, observada a anterioridade nonagesimal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial afastada. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando que a pretensão da ora recorrida teria sido fulminada pela prescrição, porque, ainda que se reconheça possível a ocorrência da interrupção do prazo prescricional, já teria sido ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos legalmente previsto para o exercício do direito. Afirma que o fato de o juiz da execução coletiva ter determinado o desentranhamento do pedido individual de outros exequentes não afastaria a prescrição. Defende que o sindicato teria ajuizado a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os documentos necessários para que os substituídos optassem ou não, pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual da sentença, tendo em vista que em agosto do mencionado ano, todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos. Destaca, assim, que a ora recorrida possuiria todos os elementos indispensáveis à promoção do cumprimento individual da sentença. Menciona que o prazo prescricional não teria permanecido suspenso durante todo o curso da execução coletiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do CPC/1973, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte; e “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 3/9/2020. No mesmo sentido: REsp 1952698/MG, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021, e AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Irrelevante, nesse contexto, a apresentação das fichas financeiras aptas a aparelhar a execução individual em data anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o presente feito, porquanto verificada causa interruptiva da prescrição contemporânea à sua disponibilização, qual seja, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo substituto processual (SINDSAÚDE). Escorreita, portanto, a decisão que afastou a prescrição (...). Não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição” (ID 24790695). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027